Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-59.2020.8.11.0090
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000638-59.2020.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 00.965.034/0001-10 (EMBARGANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno por intempestividade de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão contra o Município de Nova Canaã do Norte/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de recurso interposto por terceiros prejudicados; (ii) omissão quanto à regularidade da representação processual; (iii) erro material na verificação da tempestividade do recurso; e (iv) ausência de prequestionamento de normas constitucionais e legais invocadas.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da inexistência de recurso autônomo por terceiros prejudicados, limitando-se à apelação intempestiva do patrono constituído.
4. A análise da regularidade da representação foi expressa, com reconhecimento da atuação conjunta de dois advogados regularmente indicados na petição inicial.
5. A aferição da tempestividade do recurso baseou-se corretamente na contagem dos prazos legais, sendo inaplicável a suspensão do prazo por paternidade ao caso.
6. O prequestionamento se dá nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos invocados quando ausentes vícios no acórdão.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A tempestividade de recurso deve ser analisada considerando a pluralidade de procuradores, sendo inaplicável a suspensão de prazo por motivo pessoal de um deles quando há mais de um patrono constituído”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 103, 104, 105, 313, X e § 7º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração nº
1000638-59.2020.8.11.0090
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT - SINSPUNC e OUTROS
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação aviado em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
, por intempestividade.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese: a) omissão quanto à análise do recurso interposto pelos terceiros prejudicados; b) omissão quanto à regularidade da representação processual à luz dos arts. 103, 104 e 105 do CPC; c) erro material na análise da tempestividade e aplicação do art. 313, X e §7º do CPC; d) necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado manifesta-se pela rejeição dos embargos, apontando sua natureza protelatória e requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 283620870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, pois presentes seus requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

No mérito, contudo, os embargos
não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já devidamente apreciada, tampouco à reforma do julgado.

No caso em tela, verifico que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

- Da alegada omissão quanto à análise do recurso de terceiros prejudicados

A alegação de que o acórdão seria omisso por não ter examinado o recurso interposto pelos "terceiros prejudicados" não prospera.

Com efeito, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da tempestividade do único recurso de apelação regularmente interposto nos autos, subscrito pelo Dr. Jorge Augusto Trevelin. Verificou-se que, embora esse causídico tenha alegado a suspensão do prazo por paternidade (art. 313, X, do CPC), tal benefício não se aplicaria ao caso, uma vez que não era o único advogado constituído nos autos.

Não há qualquer notícia nos autos de que tenha sido interposto recurso autônomo pelos alegados "terceiros prejudicados". O que houve foi um pedido de aditamento à inicial, para inclusão de novos autores, expressamente rejeitado pelo juízo de primeiro grau, com base na estabilização subjetiva da demanda e na ausência de consentimento do réu.

Ademais, cabe ressaltar que a sentença transitou em julgado em 25/04/2023, conforme certidão existente nos autos, sendo a apelação protocolada apenas em 28/04/2023, quando já exaurido o prazo recursal.

Portanto,
não há omissão
a ser suprida neste ponto.

-
Da inexistência de omissão quanto à regularidade da representação processual
.

Igualmente, não há omissão no acórdão quanto à alegada irregularidade da representação processual à luz dos arts. 103, 104 e 105 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, além do Dr. Jorge Augusto Trevelin, figurava como patrono dos autores o Dr. Bruno Budke Lage, conforme expressamente indicado na petição inicial e demonstrado pela logomarca constante na procuração juntada aos autos.

Como bem destacado no voto condutor, "
nota-se da procuração constituída nos autos que, nada obstante apenas o causídico Jorge Augusto Trevelin tenha assinado o aludido instrumento, consta a 'logo' do escritório do Sr. Bruno Budke Lage, o que denota que ambos atuavam em conjunto
". Esse trecho evidencia que a questão foi devidamente enfrentada.

A alegação de que "
o fato de laborar em um mesmo escritório, não transfere a outro Advogado os poderes a outro constituído
" não merece acolhida, pois o reconhecimento da atuação conjunta não se baseou apenas na existência de logomarca compartilhada, mas também na expressa indicação de ambos os advogados na petição inicial, conforme reconhecido pelo acórdão.

Ademais, não há qualquer violação aos arts. 5º do Estatuto da Advocacia e 105 do CPC. A interpretação dada pelo acórdão embargado está em consonância com o entendimento jurisprudencial pacífica.

- Da inexistência de erro material na análise da tempestividade.

Tampouco há erro material na análise da tempestividade do recurso. Conforme consignado no acórdão, a sentença foi prolatada em 15/02/2023 e publicada em 24/03/2023 (sexta-feira), com início da contagem do prazo na terça-feira subsequente, 28/03/2023. O prazo encerrou-se em 20/04/2023, mas o recurso foi interposto apenas em 28/04/2023, portanto, intempestivamente.

A certidão de trânsito em julgado emitida em 25/04/2023
apenas confirma essa conclusão e não constitui erro material
. A alegação de que seria aplicável a suspensão do prazo por paternidade (art. 313, X, do CPC) foi corretamente afastada pelo acórdão, com base na constatação de que o Dr. Jorge Augusto Trevelin
não era o único patrono constituído nos autos.

-
Do prequestionamento

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025